Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. EXAMES MÉDICOS. ESPERA EXCESSIVA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA E DESCUMPRIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça o EXAME DE TC DO TÓRAX ADULTO C/ CONTRASTE S/SEDACÃO e ECOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO à parte autora, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação."
2. A autora/recorrente requer a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54135013). A parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 57618598).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do ente estatal prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. No caso, o conjunto probatório comprovou que os exames pleiteados são necessários para o tratamento da autora. Ademais, a solicitação dos referidos procedimentos foi inserida no SISREG III em 01/07/2022 e 10/11/2022, respectivamente, com classificação amarela - urgência (ID 54134900).
8. Em face do tempo excessivo de espera para a realização dos procedimentos médicos e do risco da demora, a tutela antecipatória foi concedida (ID 56913937) e não cumprida pela parte recorrida no curso do processo.
9. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida, dou provimento ao recurso para reconhecer o direito da autora/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e no prazo determinados da decisão proferida (ID 56913937). Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.